Tribunal: TJDFT
Processo: 0709605-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório quando as provas dos autos comprovam a materialidade e autoria do crime de estelionato, bem como a intenção manifesta do agente de obter vantagem ilícita, mediante artifício, induzindo as vítimas em erro.
2. Recurso conhecido e não provido.